Tribunal: STJ
Processo: 5658744-05.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872032 - GO (2025/0067254-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: POTENCIA MEDICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, fundada em
contrato de prestação de serviços.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52023953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: a6d3044b-f64a-4dbc-b4e3-e5c1b87bf403

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872032 - GO (2025/0067254-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: POTENCIA MEDICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, fundada em
contrato de prestação de serviços.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A (atual denominação de CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D), contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
que interpusera.
de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, ajuizada
Ação:
por POTENCIA MEDICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, em face da
agravante, fundado em contrato de prestação de serviços.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1926-1934):
EMENTA: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS. DÉBITOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A BÔNUS
POR TERMOS DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES (TOI). COMPENSAÇÃO DE
MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVADESUAINCIDÊNCIA. DÉBITO
Documento eletrônico VDA51109284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: a512a6cc-61e3-4c6e-9c4b-4bac10454fed

INCONTROVERSO.
PERÍCIA
TÉCNICA.
DESPROVIMENTO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
I – A questão controvertida consiste em saber: (i) se a concessionária apresentou
provas suficientes da legitimidade da multa compensada; (ii) se a compensação da
multa foi realizada conforme os termos do contrato; e (iii) se o valor do débito
incontroverso referente aos TOIs deve ser mantido.
II – A regra adotada pelo direito brasileiro impõe ao autor o ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito, enquanto que, ao réu, restará a comprovação da
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373,
Código de Processo Civil). A compensação de multa contratual imposta
unilateralmente não pode ser realizada sem a comprovação dos requisitos
contratuais, como a emissão de fatura ou documento equivalente.
III – É incontroverso o débito descrito na petição inicial de bonificação por Termos
de Ocorrência de Irregularidades, corroborado pela perícia técnica realizada, sendo
mantida a sentença que reconheceu a existência de débito e negou a compensação
da multa imposta por suposto descumprimento contratual.
IV – Apelo conhecido e desprovido.
V – Honorários advocatícios majorados, pelo desprovimento da apelação, em
atenção ao art. 85, § 11, Código de Processo Civil.

conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial, devido à incidência das Súmulas 5 e 7/STJ (e-STJ fls. 2010-2012).
Nas razões do presente recurso a agravante
Razões do agravo:
argumenta que não incidem as Súmulas 5 e 7/STJ, pois não pretende a
reapreciação do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusula
contratual, mas sim a análise da eficácia jurídica da notificação de penalidades,
aceita pela agravada sem qualquer impugnação, para fins de compensação, além
da correta distribuição do ônus da prova (e-STJ fls. 2016-2024).
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, devido à incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Veja-se o que constou na decisão:
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da impossibilidade de compensação, considerada a insuficiência da
documentação apresentada pela agravante e a ausência de comprovação da multa
por ela alegada, exige o reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais,
vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. (e-STJ fl. 2011-
2012)

- Das Súmulas 5 e 7/STJ
Documento eletrônico VDA51109284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: a512a6cc-61e3-4c6e-9c4b-4bac10454fed

Alterar as conclusões adotadas pelo TJ/GO, no que se refere à
impossibilidade de compensação, considerada a insuficiência da documentação
apresentada pela agravante e à ausência de comprovação da multa por ela
alegada, de fato, exige o reexame de fatos e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado pelo TJ/GO quanto às
questões:
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apelante apresentou
provas suficientes da legitimidade da multa compensada; (ii) se a compensação da
multa foi realizada conforme os termos do contrato; e (iii) se o valor do débito
incontroverso referente aos TOIs deve ser mantido.
Analisando contrato firmado entre as partes (mov. 1, arquivo 8) restou
pactuado que a aplicação de penalidade deveria ser comunicada à contratada
(cláusula 7.1.3), seguida da emissão de fatura ou documento equivalente (cláusula
7.1.4), para então realizar a compensação dos valores (cláusula 7.1.5).
Determinado pelo magistrado de primeiro grau que a apelante
apresentasse documentos que comprovassem a aplicação efetiva das penalidades e
as cobranças das multas passíveis de compensação (mov. 58), foi apresentada a
notificação constante da mov. 66, recebida em
, aplicando uma multa
03/06/2019
de R$ 477.000,00, mais R$ 31.350,00 por dia até a regularização da situação.
Entretanto, não foram fornecidos documentos que comprovassem os
demais requisitos previstos no contrato, como a emissão de fatura ou documento
equivalente após a notificação da penalidade e o prazo de 15 dias para a contratada
contestar a penalidade. Nem mesmo o boleto referente à evolução da multa, que
alcançaria o montante de R$ 1.072.814,02, foi apresentado. O que está nos autos é
apenas a notificação inicial da penalidade, sem qualquer evidência de que foi
emitida fatura para cobrar os valores informados.
Além disso, não foram apresentados elementos que demonstrassem a
legitimidade do valor imposto pela concessionária apelante, que não pode ser
arbitrariamente fixado.
Dessarte, a cláusula 7.1.1 do contrato prevê a cobrança de multa de
10% sobre o valor mensal médio do contrato, calculado a partir da média das três
últimas faturas. A concessionária não apresentou documentos que comprovassem o
valor das três faturas anteriores a junho de 2019, nem justificou a multa diária de R$
31.350,00, que não tem previsão contratual.
Por outro lado, a parte autora apresentou as faturas de maio de 2019,
que totalizam R$ 560.374,79 (R$ 123.235,04 + R$ 437.139,75 – mov. 1, arquivos 29
e 30).
Além disso, o perito nomeado (mov. 143) também confirmou que não
foram encontrados critérios para a apuração das multas, baseando seus cálculos nos
valores fornecidos pela parte requerida. Vale ressaltar que foi atribuído à
concessionária o ônus de comprovar a aplicação das penalidades e a cobrança de
eventuais multas passíveis de compensação, conforme o art. 373, inciso II, do CPC
(decisão proferida na mov. 58).
Os documentos apresentados com a contestação foram considerados
insuficientes, e as questões de fato a serem provadas foram delimitadas conforme o
art. 357, inciso II, do CPC.
Ressalta-se que a discussão não é sobre o descumprimento contratual
que resultou nas penalidades, mas sim se as penalidades e cobranças foram
Documento eletrônico VDA51109284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: a512a6cc-61e3-4c6e-9c4b-4bac10454fed

realizadas conforme o contrato. Portanto, diante da insuficiência de provas por
parte da requerida, não há justificativa para a compensação da multa descrita nas
razões recursais pela concessionária apelante.
Por outro lado, como mencionado, é incontroverso o débito de R$
279.633,05, referente a bônus por 3.842 Termos de Ocorrência de Irregularidades.
Nesse ponto, verifico que o julgador comarcano aplicou corretamente o direito ao
caso sub judice. Neste viés, a economia processual alinhada à ampla receptividade
da fundamentação por remissão nas cortes superiores autorizam encampar neste
ato o teor da sentença que, de forma acurada, analisou a controvérsia.
Por tal razão, e a fim de evitar-se tautologia, integro a este voto excerto
da sentença recursada (mov. 174), consoante autoriza remansosa jurisprudência
dos Tribunais Superiores:
(...)
O excerto sentencial transcrito descortina o cenário fático e confere
solução adequada à lide. Considerando o disposto no artigo 373, do Código de
Processo Civil, é regra que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu
direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito autoral. Sendo que quem se descurar desse encargo assume o risco de ter
o julgamento em seu desfavor, quando do sopesamento das provas.
No caso concreto, como fundamentado na sentença recorrida, foi
determinada a realização de perícia técnica para analisar os documentos
apresentados pelas partes, o perito identificou os TOIs (Termos de Ocorrência de
Irregularidades) e aceitou a base de 4.765 TOIs apresentada pela parte requerente,
resultando em um montante de R$ 416.220,56, atualizado para R$ 523.883,64, e o
valor da multa de R$ 1.072.814,02, alegado pela parte requerida, não foi
comprovado, impossibilitando sua compensação, levando à procedência parcial dos
pedidos.
Desse modo, lastreada a sentença em perícia técnica, produzida através
dos documentos apresentados pelas partes, impõe-se a manutenção de parcial
procedência dos pedidos iniciais.
Pelo exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento. (e-STJ fls.
1927-1929)

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa às
referidas Súmulas.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51109284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: a512a6cc-61e3-4c6e-9c4b-4bac10454fed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.032 / GO
Número Registro: 2025/0067254-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
565874405 56587440520198090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: POTENCIA MEDICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
Documento eletrônico VDA52003364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: 1f7ccf43-9f9c-4111-b87a-b92c79d78370

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: POTENCIA MEDICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: 1f7ccf43-9f9c-4111-b87a-b92c79d78370